Tribunal: TJBA
Processo: 8191033-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191033-85.2024.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: M. E. M. C. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA VISUAL PERMANENTE. PNAE. RECUSA DE RENOVAÇÃO DO FREMEC. EXIGÊNCIA DE MEDIF. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por menor representada por seu genitor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela que determinou a emissão do documento Frequent Traveller Medical Card (FREMEC), condenar a ré à restituição de R$ 867,15 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. A apelante sustenta a legalidade da não renovação do FREMEC, a necessidade de utilização do formulário MEDIF, requer efeito suspensivo e alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (iii) determinar se a negativa de renovação do FREMEC a passageira com deficiência visual permanente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença que confirma tutela de urgência em obrigação de fazer é recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, V, do CPC), e a concessão de efeito suspensivo exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não evidenciados no caso concreto.

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente para formação de convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente documental e de direito.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente legal, ônus do qual não se desincumbiu.

A menor é pessoa com necessidade de assistência especial (PNAE), em razão de deficiência visual permanente e irreversível, condição que caracteriza situação estável para fins de transporte aéreo.

O art. 10, §3º, da Resolução nº 280/2013 da ANAC impõe ao operador aéreo a adoção de medidas para isentar a exigência de MEDIF quando a condição da PNAE for permanente e estável e já houver sido previamente documentada.

A negativa de renovação do FREMEC, fundada na existência de neoplasia cerebral e tratamento oncológico, desconsidera que a assistência especial decorre da cegueira bilateral permanente, impondo exigência burocrática desproporcional e incompatível com a finalidade do cartão.

A conduta da companhia aérea cria obstáculo indevido ao exercício do direito de locomoção de criança com deficiência, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da inclusão da pessoa com deficiência, e configura falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da indevida negativa de acessibilidade, superando mero aborrecimento, e o valor fixado em R$ 6.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

O dano material de R$ 867,15 está comprovado e guarda nexo causal com a conduta ilícita, sendo devida a restituição com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8191033-85.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante

GOL LINHAS AEREAS S.A.

e Apelados
M.E.M.C
, menor representada por seu genitor
ROGÉRIO DA SILVA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/S